Tribunal: TJDFT
Processo: 0739130-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS. DOCUMENTOS FISCAIS INIDÔNEOS. EMPRESA DESTINATÁRIA. ENDEREÇO INEXISTENTE. IRREGULARIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA COMERCIANTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUESTIONADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal, indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado à suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente ao Auto de Infração n. 5630/2015, lavrado pela Gerência de Fiscalização de Mercadorias em Trânsito.

2. De acordo com os documentos disponíveis no processo, a autuação foi fundada em ilegalidades constatadas por meio de processo fiscalizatório aparentemente regular e a responsabilidade solidária aplicada contra a empresa agravante decorreu da emissão e da promoção da saída de mercadorias com documentação fiscal inidônea, concorrendo para a infração relatada, conforme o art. 28, VII e XVI, da Lei n. 1.254/1996 e o art. 16, III, “g”, do Decreto Distrital n. 18.995/1997.

3. A análise profunda das alegações sobre a conduta adotada pela recorrente durante as operações e a veracidade da compra e venda das mercadorias indicadas nas notas fiscais declaradas inidôneas depende de dilação probatória, o que é incompatível com esta via recursal e com a fase em que se encontra o processo na primeira instância.

4. Ausente, neste momento do processo, prova hábil a infirmar a presunção de veracidade e de legitimidade do ato administrativo fiscal, conclui-se que a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência deve ser mantida, pois não foram preenchidos os pressupostos estabelecidos no art. 151, V, do CTN c/c art. 300 do CPC.

5. Recurso conhecido e desprovido.